Tribunal: TJDFT
Processo: 0726343-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726343-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE ARAUJO DE LIMA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. PEDIDO FEITO NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO.EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS PREVISTOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O pedido de tutela recursal veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. 2. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a Apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 2.1. A ação foi julgada improcedente na origem, não havendo que se falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo em face de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual. 3. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração, nos termos do que estabelecem o artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003 e o artigo 116, §2o, da Lei Complementar n. 840/2011. 3.1. O limite legal de 30% da remuneração bruta do consumidor, abatidos os descontos legais, deve ser interpretado de forma ponderada, reconhecendo-se a limitação, em relação aos mutuantes, de forma individualizada, e não mediante a consideração de todos os empréstimos fomentados por instituições diversas. 3.2. Não verificada a violação desse percentual, não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte das instituições bancárias. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 5. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente do mutuário, referentes às parcelas de mútuos celebrados pelas partes litigantes, encontram-se autorizados contratualmente, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no §1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003. 6. Não demonstrada abusividade da instituição financeira ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). 6.1. Não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados para conferir tratamento igualitário a situações distintas, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (CC, art. 421). 7. De acordo com a Lei n. 14.181/2021, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (...). 7.1. Para o implemento da repactuação das dívidas deverão ser observadas as diretrizes previstas no § 4o da Lei n. 14.181/2021. 7.2. Se a proposta de acordo apresentada pelo consumidor não atende ao requisito objetivo de prazo máximo de 5 (cinco) anos para quitação deve ser rejeitada a repactuação das dívidas. 8. O estrito cumprimento do que fora livremente pactuado pelas partes contratantes não pode ser considerado violação aos direitos e garantias previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica). 9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 54-A, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois, no caso dos autos, a proposta de pagamento apresentada não atende aos requisitos legais, além de inobservada a obrigatoriedade de instauração do procedimento previsto no referido artigo 104-B do referido diploma legal, diante do excesso dos descontos realizados, ofensivos à preservação do mínimo existencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso IV, ambos da Constituição Federal, reafirmando a tese trazida no especial acerca da preservação do mínimo existencial e sustentando ofensa à dignidade da pessoa humana. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “b” do permissivo constitucional, não traz argumentação pertinente à hipótese ali prevista. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada violação aos artigos 54-A, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, atenta às peculiaridades fático-probatórias dos autos assentou pela ausência de abusividade e pelo descabimento do plano judicial previsto no artigo 104-B, §4o, do CDC. Infirmar fundamento dessa natureza demanda o reexame de tais peculiaridades, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por seu turno, não reúne condições de trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Quanto à interposição lastreada na alínea “b” do autorizador constitucional, o recurso veio desacompanhado das razões ali previstas, o que denota deficiência de fundamentação a atrair o enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012